Tribunal: STF
Processo: ADI 1461
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-26
Data de publicação: 1996-06-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
LIMINAR. EX-GOVERNADOR DE ESTADO. SUBSÍDIO MENSAL E VITALÍCIO A
TÍTULO DE REPRESENTAÇÃO. EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 003, DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1995, DO ESTADO DO AMAPÁ.
1. Normas estaduais que instituíram subsídio mensal e
vitalício a título de representação para Governador de Estado e
Prefeito Municipal, após cessada a investidura no respectivo cargo,
apenas foram acolhidas pelo Judiciário quando vigente a norma-padrão
no âmbito federal.
2. Não é, contudo, o que se verifica no momento, em face
de inexistir parâmetro federal correspondente, suscetível de ser
reproduzido em Constituição de Estado-Membro.
3. O Constituinte de 88 não alçou esse tema a nível
constitucional.
4. Medida liminar deferida.